Tribunal: TJES
Processo: 5004545-24.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004545-24.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO GOMES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSO DE TEOLOGIA POR CORRESPONDÊNCIA. MODALIDADE EAD. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA UNIDADE PRISIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.236 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que indeferiu pedido de remição de pena pela conclusão de cursos de “Curso Básico em Teologia por correspondência” e “Bacharel em Teologia”, ofertados, respectivamente, pela Nona Igreja Batista de São Mateus e pelo Instituto Liberty Treinamentos e Cursos Eireli ME, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para reconhecimento da atividade educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se cursos de teologia realizados por correspondência, sem comprovação de integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, de credenciamento da instituição de ensino perante o Ministério da Educação e de controle formal de frequência e carga horária, podem ser reconhecidos para fins de remição de pena pelo estudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição de pena pelo estudo constitui direito previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal e pressupõe a comprovação de efetiva atividade educacional regularmente certificada por autoridade educacional competente.

4. Curso realizado “por correspondência” caracteriza modalidade de ensino a distância, pois a mediação didático-pedagógica ocorre sem a presença simultânea de professores e estudantes, mediante utilização de meios de comunicação.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.236, estabelece que a remição por estudo na modalidade EAD exige cumulativamente a integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico da unidade ou do sistema prisional, o credenciamento da instituição de ensino perante o MEC e a comprovação de frequência e realização das atividades acadêmicas.

6. Declaração firmada por chefe de segurança da unidade prisional acerca da existência do curso não comprova a formal integração da atividade ao Projeto Político-Pedagógico, instrumento educacional que demanda observância de diretrizes pedagógicas oficiais.

7. Não há demonstração do credenciamento das instituições responsáveis pelos cursos perante o Ministério da Educação.

8. A Resolução nº 391/2021 do CNJ admite remição por práticas sociais educativas não escolares, inclusive de natureza religiosa, desde que integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e executadas por entidades autorizadas ou conveniadas com o poder público, requisitos igualmente não comprovados no caso concreto.

9. Benefício que repercute diretamente no tempo de cumprimento da pena exige prova documental segura da regularidade da atividade educacional, não sendo possível seu deferimento com base em documentação genérica ou insuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A remição de pena pelo estudo na modalidade de ensino a distância exige a comprovação da integração do curso ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, do credenciamento da instituição de ensino perante o MEC e do efetivo controle de frequência e carga horária do apenado.

2. Cursos realizados por correspondência configuram modalidade de ensino a distância e submetem-se aos requisitos fixados pelo Tema Repetitivo 1.236 do STJ.

3. A remição por práticas educativas não escolares de natureza religiosa, nos termos da Resolução nº 391/2021 do CNJ, depende da integração da atividade ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e da atuação de entidade autorizada ou conveniada com o poder público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 126 e §§; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 2º e parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.085.556/MG, Terceira Seção, Tema Repetitivo 1.236.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5004545-24.2026.8.08.0000

AGRAVA
NTE:
LEANDRO GOMES FERREIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por

LEANDRO GOMES FERREIRA

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (mov. 319.1 do processo de execução), que indeferiu o pedido de remição de penas pela conclusão do curso de "
Bacharel em Teologia
".

Em suas razões, ao mov. 326.1 do processo de execução, a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
a decisão desconsiderou uma declaração subscrita pelo chefe de segurança da Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), a qual atestaria que a instituição atua em parceria com a unidade prisional desde 2018 na oferta do aludido curso;
(ii)
a atividade não se caracteriza como EAD, mas sim como um curso interno por correspondência pedagógica, não se sujeitando, portanto, às exigências do Tema Repetitivo 1.236 do STJ;
(iii)
o próprio Ministério Público teria reconhecido o preenchimento do requisito da vinculação institucional, defendendo que a Resolução nº 391/2021 do CNJ autoriza a remição por práticas educativas não escolares de cunho religioso sem a imposição de credenciamento no MEC; e
(iv)
é devida uma interpretação
in bonam partem
do art. 126 da LEP para que se reconheça o direito à remição.

Contrarrazões, ao mov. 343.2 do processo de execução, pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo da Execução, ao mov. 346.2 do processo de execução,
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 18807582, pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem. A controvérsia repousa sobre a validade, para fins de remição, de certificados atestando a conclusão do "
Curso Básico em Teologia por correspondência
" e do curso de "
Bacharel em Teologia
", ofertados, respectivamente, pela Nona Igreja Batista de São Mateus e pelo Instituto Liberty Treinamentos e Cursos Eireli ME.

A defesa ancora sua pretensão em uma interpretação extensiva do artigo 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, argumentando, para tanto, que tais estudos ostentam natureza de atividade interna e presencial por correspondência, o que afastaria as condicionantes normativas atinentes ao ensino à distância (EAD).

Acerca da temática, o direito à remição da pena pelo estudo é assegurado pelo art. 126 da Lei de Execução Penal, que o prevê para os apenados que realizam trabalho ou estudo em regime fechado ou semiaberto.
In verbis
:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II – 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

A remição visa atender aos princípios da pena como forma de reeducação e ressocialização do apenado, proporcionando o desenvolvimento de suas capacidades e o senso de responsabilidade, preparando-o para inserção no mercado de trabalho.

Na hipótese, sustenta a defesa que a atividade realizada pelo apenado se desvincularia da modalidade de ensino à distância.

Entretanto, o próprio certificado carreado aos autos pela defesa é expresso ao nominar o certame como "
Curso básico em Teologia por correspondência
", dinâmica que se amolda à definição de EAD, modalidade educacional em que a mediação didático-pedagógica ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, sem a exigência de que estudantes e professores estejam presentes nos mesmos ambientes ou tempos.

Nesta senda, tratando-se de ensino à distância, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.085.556/MG sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.236), firmou a tese de que "
a remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e realização das atividades determinadas
".

Revela-se, portanto, que a conferência da remição exige, cumulativamente:
(i)
a aderência do curso ao projeto político-pedagógico da unidade prisional;
(ii)
o credenciamento da instituição perante o Ministério da Educação; e
(iii)
o escorreito controle e comprovação da carga horária e da frequência do discente.

No caso em apreço, o agravante não logrou êxito em demonstrar a satisfação destas condicionantes.

A mera declaração firmada pelo chefe de segurança da unidade prisional, noticiando que a congregação religiosa "
realiza nessa unidade desde o ano de 2018 o Curso Básico em Teologia por Correspondência
", não constitui formal integração da atividade ao Projeto Político-Pedagógico, instrumento este que possui requisitos pedagógicos complexos e indissociáveis das diretrizes oficiais de educação.

Tampouco prospera o argumento de que o Ministério Público de piso teria anuído com o preenchimento do requisito de vinculação institucional. A leitura atenta das manifestações ministeriais precedentes evidencia que o
p
arquet
requereu, de forma veemente, que a defesa comprovasse o credenciamento das instituições no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do MEC para ofertar os cursos, culminando no pedido expresso de indeferimento da remição diante da ausência desta prova essencial.

Ademais, no que tange à aplicação da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça — que admite a remição por práticas sociais educativas não-escolares, inclusive as de natureza cultural ou religiosa —, faz-se crucial registrar que o próprio artigo 2º, parágrafo único, inciso II, da citada Resolução estipula que tais práticas devem estar "
integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional
" e ser executadas por entidades "
autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim
". Vejamos:

Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.

Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:

I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e

II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária,
integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim
.

In casu
, nenhum destes elementos restou documentalmente demonstrado nos autos.

Não se descuida que o benefício da remição constitui importante vetor ressocializador, representando a valorização do mérito do reeducando que investe seu tempo no aprimoramento moral e intelectual.

Contudo, não comporta flexibilizações que esvaziem a confiabilidade do processo educacional, sob pena de premiar o mero acúmulo de diplomas desprovidos de lastro pedagógico-institucional verificável.

Aliás, conforme bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, “
Em tema de execução penal, benefício que repercute diretamente no tempo de cumprimento da pena exige base documental segura, não sendo possível deferi-lo por presunção ou por prova meramente genérica
”.

Sendo assim, a manutenção da decisão objurgada é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.